Tribunal: TJBA
Processo: 0501436-04.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501436-04.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO SOUZA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, – LEI MARIA DA PENHA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA AGIR – PENALIDADE JÁ FIXADA NA SENTENÇA - PEDIDO NÃO CONHECIDO - EXISTÊNCIA PROVA SUFICIENTE ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - APELO IMPROVIDO. I – O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, fixando-se a pena 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena, sob imputação de ter desferido tapas no rosto e puxões de cabelo em sua companheira ofendendo sua integridade física. II – No que se refere requerimento de aplicação da pena-base no mínimo legal, constata-se que o juiz de primeiro grau fixou a aludida pena no piso previsto em lei, correspondentemente a 03 (três) meses de detenção. Destarte, este recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, pois falta interesse ao recorrente quanto ao mencionado pedido, tendo em vista que tal pleito foi acolhido na sentença ora recorrida. III – No Decreto Condenatório foi bem ressaltado que, embora, pelo “decurso do tempo”, a ofendida não tenha se recordado com precisão das lesões de natureza leve provocadas pelo réu durante a discussão, ela confirmou em Juízo “que o réu lhe agrediu puxando seu cabelo e desferindo tapa no rosto”, o que ocasionou, sem sombra de dúvidas, as lesões leves descritas no Laudo, até porque a vítima foi examinada no mesmo dia, apenas algumas horas depois dos fatos. IV - Como se sabe, tratando-se de crime envolvendo a Lei Maria da Penha, não há como afastar a credibilidade conferida ao depoimento da vítima, que prevalece sobre a negativa do agente, porquanto têm relevante valor probatório, uma vez que não é comum a presença de testemunhas, porque as ameaças e agressões geralmente ocorrem na intimidade familiar dos envolvidos. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor. Nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos. V – Na hipótese dos autos, verifica-se que restou evidenciada a materialidade e a autoria delitiva, bem como a vulnerabilidade do gênero feminino, tendo em vista o exame de lesões corporais constante do ID nº 29585588 e o depoimento da vítima, o qual demonstrou, inclusive, não ser incompatível com o reconhecimento do apelante acerca da existência de uma briga do casal no dia dos fatos. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. AP. 0501436-04.2020.805.0039 – CAMAÇARI. RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0501436-04.2020.805.0039, da Comarca de Camaçari, sendo Apelante LEANDRO SOUZA DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. Eserval Rocha Relator